Tribunal: TJMT
Processo: 0015891-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015891-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LELLIS DO CARMO VENTURA - CPF: 162.027.911-87 (EMBARGANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SANTORINI - CNPJ: 02.485.266/0001-05 (EMBARGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
"QUERELA NULLITATIS INSANABILIS"
– APENSA À AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO – INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO – TESE TOTALMENTE INFUNDADA – MANIFESTO INTERESSE PROCRASTINATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Como a ação anulatória de ato judicial é instrumento que deve ser utilizado para combater decisão eivada de vício insanável ou considerada inexistente, fatos que não ocorrem no caso em análise, observando ainda que o remédio processual utilizado se demonstra inadequado frente à necessidade da parte recorrente, correto se demonstra o indeferimento da petição inicial por ausência do interesse de agir da autora, ora apelante, visto que sustenta tese totalmente infundada com manifesto interesse procrastinatório.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LELLIS DO CARMO VENTURA
contra o acórdão de ID no 42024951 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no
0015891-91.2019
, desproveu o recurso apresentado em face da
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL SANTORINI.

Em suas razões de ID no 43162471, a embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação a tese de necessidade de intimação com dez dias de antecedência para comparecimento em audiência.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, provendo o apelo originário e, consequentemente, anulação da sentença de primeiro grau, com o retorno do feito à origem para regular instrução. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais em petição de ID n. 46224483.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação a tese de necessidade de intimação com dez dias de antecedência para comparecimento em audiência.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

“Anota-se, inicialmente que, na AÇÃO DE COBRANÇA de Cód. no 9871, em apenso, que já se encontra em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada pela apelada em face da apelante, verifica-se que a credora, ora recorrida, está tentando receber o seu crédito desde o ano de 2002, enquanto que a devedora, ora recorrente, busca a todo custo frustrar a execução.

Observado isto, assim como o Juízo de primeira instância, também entendo que a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE "QUERELA NULLITATIS INSANABILIS" possui a mesma finalidade procrastinatória, visto que sustenta tese totalmente infundada, tanto na exordial, quanto nas razões do apelo.

Para evitar tautologia desnecessária, colaciono trechos da sentença combatida que bem transcrevem os atos judiciais ocorridos na ação de cobrança conexa, elucidando esta conclusão que chegamos, in verbis:

"Importa registrar que a ora Requerente ao contrário do alegado na exordial foi citada em 11/05/2000 (fl.124), tendo inclusive constituído advogado (fls. 125/126), ocasião em que manifestou nos autos postulando pela redesignação da audiência de conciliação que havia sido designada para o dia 01/06/2000, o que foi deferido (fl.128) e, por consequência designada nova data para 05/07/2000, sendo que posteriormente a audiência foi mais uma vez redesignada para 03/10/2000, das quais a parte Autora restou intimada pessoalmente (fl.135).

Na sequência, infere-se do andamento processual que a audiência de conciliação foi redesignada inúmeras vezes (fl.137; fl.144; 149), tendo sido a parte Autora intimada pessoalmente das respectivas datas, assim como também foi intimado o seu advogado constituído nos autos acerca de todos os expedientes por meio do Diário da Justiça.

Ocorre que não assiste razão à parte Autora quanto a aventada nulidade da intimação da data da audiência de conciliação designada para o dia 20/03/2002, a uma porque nessa altura do andamento processual era de todo desnecessária sua intimação pessoal, uma vez que já havia sido citada para os termos da ação em 11/05/2000 (fl.124), e, a duas porque o despacho designando a referida data de audiência foi publicado no Diário da Justiça no 6326 de 24/01/2002, conforme certidão de fl.155 verso, estando, portanto, o seu r. causídico devidamente intimado do ato processual que se pretende anular.

Assim, considerando que houve intimação do procurador da Requerente para audiência designada por intermédio da Imprensa Oficial, tem-se por irrelevante a ausência de intimação pessoal da Autora, razão pela qual o seu não comparecimento assim como de seu patrono à audiência de conciliação não foi motivado pela falta de intimação, assim como não justificaram a sua ausência, perdendo, portanto a oportunidade de arguir, no momento adequado, a presente nulidade.

Destarte, a parte Autora restou intimada da sentença prolatada naqueles autos (fls.165/167) por meio do seu advogado constituído nos autos e não apresentou recurso, deixando mais uma vez precluir a oportunidade de aventar a suposta nulidade de intimação.

Sendo assim, transitado em julgado a sentença, a parte Requerida deu início aos atos de cumprimento de sentença, quando então a Requerente apresentou impugnação (fls.208/243), sem arguir uma linha sequer a respeito da aventada nulidade processual.

Anote-se que não estamos tratando aqui de nulidade de citação, mas sim, do ato de intimação pessoal para comparecer à audiência de conciliação, todavia, como exaustivamente fundamentado, tendo a parte sido citada anteriormente e constituído advogado, bastava tão somente a sua intimação por meio do r. causídico, como de fato foi.
" (grifo nosso)

Assim, como a ação anulatória de ato judicial é instrumento que deve ser utilizado para combater decisão eivada de vício insanável ou considerada inexistente, fatos que não ocorrem no caso em análise, visto que se debate a ausência de intimação para uma audiência conciliatória, observando ainda que o remédio processual utilizado se demonstra inadequado frente à necessidade da parte recorrente, correto se demonstra o indeferimento da petição inicial por ausência do interesse de agir da autora, ora apelante.

Destaco, novamente, que, embora a parte recorrente alegue em suas razões a ausência da sua citação na ação de cobrança em apenso, todo o seu fundamento se refere a ausência de sua intimação pessoal para uma audiência de conciliação, hipótese que não se caracterizaria como vício insanável caso realmente tenha ocorrido.

Portanto, sem dúvida alguma, o argumento apresentado se trata de tese totalmente infundada com manifesto interesse procrastinatório, o que reforça a sua falta de interesse de agir.

Por oportuno, esclareço no que consiste o interesse de agir.

Sabe-se que o interesse de agir é uma das condições da ação, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública contra a qual não se opera o fenômeno da preclusão.

É sabido que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

Sobre o tema, a lição de Fredie Didier Jr:

"A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido." (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Podivm, 11a edição, 2009, pág. 196/197).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue:

“Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9a ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436)

Este Tribunal também já se manifestou com relação a matéria:

“Se a parte demonstrou a necessidade de vir a juízo, bem como que a tutela postulada pode lhe conceder utilidade prática, há que se afastar a preliminar de falta de interesse postulada no recurso de agravo de instrumento. (...)” (TJ-MT, 6a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 9.188/2009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. em 29.04.2009)

Necessário também se faz esclarecer acerca da possibilidade do julgamento sem resolução de mérito de plano, por falta de interesse de agir da parte autora, em uma Ação Declaratória de Nulidade.

Como é cediço, apesar de admitida no sistema jurídico, a "Querela Nullitatis Insanabilis" não conta com procedimento específico previsto na legislação pátria. Doravante, eventual demanda específica nesse sentido, como é o caso em apreço, tramitará pelo procedimento comum, em conformidade com o disposto no art. 318 do CPC.

Portanto, esta modalidade de ação deve respeitar todas as normas processuais vigentes, inclusive podendo ser indeferida a petição inicial quando verificada a incidência da um dos incisos do do art. 330 do CPC.

A propósito, colaciono julgado que corrobora com o explanado:

"EMENTA - QUERELLA NULLITATIS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO DE QUERELLA NULLITATIS - AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. 1. A intimação pessoal sobre os pareceres técnicos em processo de prestação de contas não é pressuposto de validade do processo, não equivalendo a uma ausência de citação, apta a ensejar o cabimento da querela nullitatis. 2. A apresentação espontânea da prestação de contas, somada a intimações publicadas no DJE afastam qualquer nulidade na prestação de contas, não havendo fundamento ao cabimento de querela nullitatis. 3. Ação extinta sem julgamento do mérito." (TRE-PR - PET: 32211 CAMPO LARGO - PR, Relator: PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/11/2016, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 05/12/2016) (grifo nosso)

Assim, analisando o caderno processual e o feito em apenso, não visualizo o interesse de agir da parte apelante, uma vez que ausente o binômio acima destacado, mais precisamente, ausente a adequação.

De tal forma, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial no presente feito, por inexistência de interesse de agir da autora, ora recorrente.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020